Tribunal: TCU
Processo: 001.783/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de concessão de aposentadoria de Teresa Chiarella dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), com início de vigência em 14/6/2023, encaminhado a esta Corte em 5/10/2023, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade técnica, acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU, propôs a negativa de registro do ato, uma vez que o adicional por tempo de serviço (ATS) e o adicional de qualificação (AQ) foram apurados com base indevida na Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ); considerando que a inclusão da GAJ na base de cálculo do ATS e do AQ não encontra amparo legal, pois tais adicionais devem incidir sobre o vencimento básico; ademais, a jurisprudência desta Corte, à luz da Lei 11.416/2006, é no sentido de que a GAJ não possui natureza de vencimento, mas de gratificação, conforme disposto nos arts. 40 e 41 da Lei 8.112/1990, razão pela qual não pode servir de base para o cálculo de vantagens vinculadas ao vencimento do cargo; não obstante, considerando que a interessada possui decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, em trâmite na 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, que reconheceu, em caráter não definitivo, a natureza de vencimento da GAJ; considerando que a existência de decisão judicial, ainda que provisória, não afasta a competência desta Corte para apreciar o ato de pessoal e concluir pela sua ilegalidade e que, nesses casos, a jurisprudência do Tribunal admite a negativa de registro do ato, ainda que a parcela esteja sendo paga por força de decisão judicial não transitada em julgado, devendo ser preservada a eficácia da decisão judicial até ulterior deliberação definitiva; considerando, assim, que a irregularidade verificada impõe a negativa de registro do ato de aposentadoria, sem prejuízo de que o órgão de origem acompanhe o desfecho da demanda judicial e mantenha o pagamento das parcelas nos termos da decisão vigente, promovendo as adequações necessárias caso haja modificação ou revogação do provimento judicial; considerando, também, que o tema discutido neste processo está pacificado na jurisprudência desta Corte de Contas, conforme demonstram os Acórdãos de Relação 1.007/2024-2a Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), 3.394/2025-1a Câmara (Rel. Min. Benjamin Zymler), 8.639/2023-2a Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), 6.543/2023-1a Câmara, 11.135/2023-1a Câmara e 10.818/2023-1a Câmara (todos sob a minha relatoria); e, por fim, considerando o entendimento firmado no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , segundo o qual é possível " a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) negar registro ao ato de aposentadoria de Teresa Chiarella dos Santos; e b) dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, com base na Súmula TCU 106. 1. Processo TC- Processo 001.783/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Teresa Chiarella dos Santos (XXX.789.796-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.1. acompanhe a tramitação do mandado de segurança coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800 (10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais) e, caso desconstituída a decisão, promova o recálculo das parcelas de ATS e AQ; 1.7.2. após a sentença de mérito transitada em julgado a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para a interessada; e 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal o comprovante de notificação à interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.